Tribunal: STF
Processo: RE 1398838
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e b” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, no ponto de objeção excepcional:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. JUROS CONTRATUAIS.



    (…)



    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    4. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2007, incluído pela Lei n.º 13.670 /2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que o pagamento administrativo do indébito tributário reconhecido judicialmente desrespeita o regime de precatórios, gerando grave ameaça ao planejamento orçamentário para quitação dos débitos públicos.



    Pugna – quanto aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de ordem judicial – pela aplicação do entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 889.173-ED/MS, ministro Luiz Fux, Tema 831/RG.



    Requer a desistência do recurso – no que concerne ao afastamento do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC – ante a tese fixada pelo Tema 962/RG (petição/STF n. 65.959/2022; evento 153). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, reconhecida a ocorrência de indébito tributário, a recorrida fazia jus à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, bastando que essa buscasse a restituição através dos procedimentos administrativos exigidos pela Receita Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).



    .......................................................................................................



    Quanto à restituição, importante salientar que, nos termos da Súmula 269 do STF, a ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no w r it não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.



    (grifei)



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema. 



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por condenação judicial devem obedecer à ordem de expedição dos precatórios, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018 - grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADI 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019 – grifei)



    O acórdão recorrido diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. 



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado



    de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022 – grifei) 



    3. Em face do exposto, acolho a desistência do recurso extraordinário quanto à impugnação ao afastamento do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC e, considerando que a matéria relativa à restituição administrativa do indébito tributário é abarcada pelo Tema n. 831/RG, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido, para assentar que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator